Tribunal: STF
Processo: HC 191826
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jean Phelippe de Chastan Canada, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 614.255/SP.
    O impetrante diz ser o caso de superação do enunciado da súmula 691 desta Corte, diante de “flagrante ilegalidade no pleito prisional”. 
    Narra que seria ilegal e ausente de fundamentação a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
    Argumenta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça estaria eivada de “decisionismo” e de ausência de fundamentação. 
    Por fim, requer a concessão da ordem para que:
    “i) Seja revogado a prisão preventiva do ora paciente.
    ii) Seja superada a súmula 691 do STF para que a ordem deste Habeas Corpus seja reconhecido de ofício.
    iii) Caso, seja outro o entendimento do Nobre Ministro requer seja aplicada as cautelares do artigo 319 do CPP”.
    Examinados os autos decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 186.000/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/2020; HC nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/20; HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 614.255/SP. substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    (...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin , DJe de 14/9/16)
    (...)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar. (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso , DJe de 12/6/15)
    Colhe-se de trecho da decisão por meio da qual imposta a prisão preventiva:
    “A custódia preventiva dos acusados se faz necessária, eis que conforme consta dos autos, o delito foi praticado mediante grave ameaça, desrespeitando os comandos judiciais e a ordem pública.
    Não se pode olvidar, nesse passo, que o conceito de ordem pública abrange não somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de intranqüilidade efetivamente causado com a prática do delito.
    Assim, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a custódia preventiva do acusado se mostra necessária com vistas a garantir a lisura do processo em que as testemunhas irão depor, confirmando-se, em juízo, a verdade real originada na fase investigatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem máculas e intervenções que possam desvirtuá-la.
    Posto isto, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos averiguados JEAN PHELIPPE DE CHASTAN CANADA e LUCAS DO CARMO, qualificados nos autos, pelas razões acima alvitradas”.
    Vê-se que, ao verificar a presença de grave ameaça na prática do delito, o Juízo entendeu necessário decretar a custódia preventiva do paciente. 
    O Tribunal de Justiça estadual e o Superior, este último, diga-se, em sede de liminar, adotaram idêntica ótica, entendendo representar a soltura paciente risco efetivo e concreto risco à paz pública. 
    Em face do exposto, diante do risco representado pela soltura do paciente à paz pública e à luz do princípio da colegialidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de outubro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente